Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO DE ENERGIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PESSOA JURÍDICA. PODER DE GESTÃO. CRIME PERMANENTE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
I – Não se conhece do pedido de manutenção da apreensão dos aparelhos celulares se já foram restituídos ao advogado dos recorridos, de modo que novos pedidos de apreensão devem ser solicitadas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
II – Se as investigações preliminares evidenciaram o desvio de energia pelas academias investigadas há de se reconhecer a higidez do Auto de Prisão em Flagrante, notadamente se considerado que o furto de energia é crime de natureza permanente.
III - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.